Tribunal: STF
Processo: RE 114128
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
- RE: falta de prequestionamento de matéria  constitucional.
         Se a defesa do contribuinte se  assentou  exclusivamente  na
interpretação da legislação tributaria complementar e ordinaria  para
sustentar sua não incidencia sobre a  sua  atividade e o acórdão,  em
sentido inverso, lhe afirmou  a  incidencia,  não  cabe,  em  recurso
extraordinário, a falta de  prequestionamento,  suscitar  o  tema  da
inconstitucionalidade material das normas  sobre cuja inteligencia se
controvertera.
         ICM: incidencia, a partir do artigo 23, par-4., da Carta  de
69, sobre a venda habitual de alimentação e bebidas  por  associações
civis sem fins economicos, em sua sede social: precedentes do Supremo
Tribunal.::